Tribunal: TJMT
Processo: 1019076-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1019076-78.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTE:
DRA. ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA
PACIENTE:
RAFAEL FARIAS RODRIGUES
E M E N T A
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO – PRISÃO PREVENTIVA – ANSIADA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – NEGATIVA DE AUTORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA – PERICULOSIDADE OBJETIVA – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO NA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE – ORDEM DENEGADA.
1. A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ.
2. A periculosidade subjetiva do agente pode calcar-se na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019076-78.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (IMPETRANTE), RAFAEL FARIAS RODRIGUES - CPF: 038.746.681-93 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIS BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO CARMARGO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), PATRÍCIA ALVES DA COSTA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIN JHONE JOSÉ FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARÍLIA BELÉM ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), ROMÁRIO RODRIGUES DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS GUILHERME ALVES MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA OLIVEIRA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), THALITA GABRIELLY RODRIGUES SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN FERREIRA BASTO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLITO CARLOS DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MOREIRA DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FERREIRA DE ABREU (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DOS SANTOS QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE LOPES SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), UELIVELTON GONZAGA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FERNANDO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JHEIMESON BRUNO ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DE OLIVEIRA DIAS LUIZ ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO BASTOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALVES FEITOSA (TERCEIRO INTERESSADO), JHONI ARAÚJO BUENO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO BARBOSA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
COMANDO VERMELHO
– PRISÃO PREVENTIVA – ANSIADA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – NEGATIVA DE AUTORIA – INADEQUAÇÃO DA VIA – PERICULOSIDADE OBJETIVA – POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO NA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE –
ORDEM DENEGADA
.

1. A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

2. A periculosidade subjetiva do agente

pode calcar-se na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, a Dra. Alessandra Kelly Chaves Sbrissa, OAB/MT 8.963, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Rafael Farias Rodrigues
, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, que, nos autos NU 1007747-40.2021.8.11.0003, tirados da
Operação Fechamento
,
decretou a prisão preventiva
, sob a acusação de integrar a organização criminosa, ao ver da impetrante, indevida e injustificadamente.

A inicial no id. 106545979 anota que a prisão cautelar se mostra desnecessária visto que as investigações chegaram ao fim, não havendo mais nenhum tipo de óbice que possa trazer prejuízos e/ou dificuldades à continuidade do processo.

Além disso, enfoca que as decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente padecem de nulidade absoluta por quedarem carentes de fundamentação, simplesmente pela menção singela de que não haveria mudança na situação fática do processo, usando, assim, argumentos lançados na decisão proferida em sede de audiência de custódia, mencionando ainda que a própria autoridade judiciária reconhece que não há confirmação da prática do crime de integrar organização criminosa. A propósito, afirma:

“
Ao analisar os autos, a defesa do paciente não verificou - e isto em conformidade com o juízo – nada que pudesse ser capaz de pelo menos gerar suspeita de que o paciente seja integrante de organização criminosa. Lembremos que na verdade, o paciente foi preso e razão de uma operação realizada pela Policia Civil, por si só, não pode gerar nenhum indício de que o infrator seja integrante de facção criminosa (sic!), inclusive, umas das pessoas informadas de alcunha ‘professor’ que afirmam ser próxima ao Paciente, este, somente o conheceu quando foi preso, nunca tendo o visto antes
” [id. 106545979, p. 5].

Alega ainda que apesar de se ter mencionado na decisão o perigo concreto desvelado pela participação em organização criminosa, bem como o abalo à ordem pública, a sensação de impunidade acaso em liberdade fosse mantido, e o descrédito à Justiça, não indicou detalhadamente em que consistiria.

Afirma ainda que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais quais, família no distrito da culpa, residência fixa, idoneidade moral no seio da comunidade local, impondo-se a concessão da ordem liberatória.

Assim, considerando a alegada presença de constrangimento ilegal imputado ao paciente, pugna pela concessão
in limine
da ordem mandamental, rogando pela substituição da prisão cautelar por outras medidas cautelares diversas, e a ratificação da liminar no mérito da ação mandamental.

Instrui o
writ
com os documentos nos ids. 106545981 a 106545999.

A distribuição foi realizada originariamente por sorteio [id. 106557954], não sendo constatada da prevenção de julgador [id. 106654986].

A certidão no id. 106654989 apontou que o processo e julgamento do
writ
independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 25/10/2021 [id. 106848462], e as informações aportaram aos autos em 09/11/2021 [id. 108452455], ocasião em que reiterou convicção do estado de necessidade de preservação da prisão preventiva, salientando ainda que a denúncia foi recebida no último dia 03/11/2021, estando a ação penal aguardando a citação pessoal dos réus para apresentação das respostas à acusação.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça Designado pela Portaria n. 1093/2019-PGJ, opinou pela denegação da ordem,
verbis
:

“
Sumário:
Habeas corpus – Organização criminosa agravada, roubo majorado e corrupção de menor – Comando Vermelho – Prisão preventiva decretada – Alega negativa de autoria; ausência de fundamentação da decisão constritiva em pressupostos da custódia preventiva e predicados pessoais favoráveis – Pedido de outorga de liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas – Fumus comissi delicti consubstanciado na materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, demonstrados nos Relatórios Policiais colacionados aos autos – Periculum in mora fundado na garantia da ordem pública, denotada na gravidade concreta dos fatos imputados [paciente integrante do Comando Vermelho na região do Vale do Araguaia, composta, em tese, por 29 (vinte e nove) integrantes] – Necessidade de interromper a atividade do grupo – Entendimento do c. STJ – Decisão constritiva fundamentada – Medidas cautelares alternativas insuficientes – Negativa de autoria que envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal – Não passível aferição em sede de HC – Enunciado 42 do TJMT – Denúncia recebida – Justa causa para ação penal –
Parecer pela denegação da ordem
” [id. 108701005, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O escopo defensivo é a restituição do
ius ambulandi
de
Rafael Farias Rodrigues
, preso preventivamente no âmbito da
Operação Fechamento
, que apura a prática de crime de organização criminosa[art. 2o, da Lei n. 12.850/2013] em tese atribuído a este e outros coacusados.

Infere-se que as investigações se iniciaram no ano de 2020, por ocasião do crime de homicídio perpetrado contra
Adrian Rodrigues do Nascimento
, ocasião em que, efetuada a análise dos dados gravados no aparelho celular de
Wanderson dos Santos Queiroz
, obtidos por meio de autorização judicial, foi possível identificar e obter outras informações sobre as atividades criminosas em tese relacionadas à facção criminosa
Comando Vermelho
, a exemplo da estrutura hierárquica, ordenação, divisão de tarefas e o funcionamento da organização criminosa.

Assim, após a realização de outras investigações policiais, descortinou-se que o ora paciente, que utiliza a alcunha “Barão”, foi apadrinhado pela investigada Maria das Graças Vieira Fernandses, vulgo “Malévola”, para integrar a referida organização criminosa, considerada pela autoridade judiciária como sendo de alta periculosidade, e que se revela como verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, “
pois com frequência seus membros, tentam impor a presença de um ‘Estado Paralelo’, com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito
” [cf. decreto preventivo, id, 108452454, pp. 33-34].

Ainda,
verbis
;

“
No presente caso, há indícios de que os investigados no intuito de fortalecer a Organização Criminosa, atuam na região de Barra do Garças no sentido de impor medo, mediante ameaça e violência, contra aqueles que se insurgem em face dos membros, impossibilitando a realização de denúncia, castigando aqueles que ousam contrarias as ordens da facção, punindo àqueles criminosos que tentam estabelecer na cidade à margem do monopólio exercido pelo grupo e, ainda, realizando o ‘sentenciamento’ de morte contra seus inimigos.

Ademais, os representados, ao que se denota, tem agido para garantir o aumento dos agremiados, aliciando moradores para integrarem o grupo criminoso, passando a estabelecer uma imagem inverídica de proteção daquela comunidade, inclusive, com a distribuição de mantimentos e ajuda financeira.

Impende ressaltar, ainda, que se desencadeada a instrução criminal há fortes elementos indicativos de que as testemunhas, consumidores ou pessoas submetidas à Organização Criminosa se sentiriam intimidadas para a fiel colaboração para com o processo, vez que os investigados possuem poder de coação em relação aos consumidores e vítimas
” [
sic
idem, pp. 34-35].

Quanto à propalada ausência de elementos, a defesa enaltece que a autoridade judiciária não estabelece qualquer convicção sobre o estado de inculpação lançado contra o ora paciente, assinalando que não há confirmação da participação dele no crime pelo qual se encontra cautelarmente custodiado. Assim, entende que se não há ao menos indícios de autoria, não há como sustentar a prisão cautelar.

A reforçar tal entendimento, assinala ainda que “[...]
a defesa do paciente não verificou - e isto em conformidade com o juízo – nada que pudesse ser capaz de pelo menos gerar suspeita de que o paciente seja integrante de organização criminosa. Lembremos que na verdade, o paciente foi preso e razão de uma operação realizada pela Policia Civil, por si só, não pode gerar nenhum indício de que o infrator seja integrante de facção criminosa (sic!), inclusive, umas das pessoas informadas de alcunha ‘professor’ que afirmam ser próxima ao Paciente, este, somente o conheceu quando foi preso, nunca tendo o visto antes
” [id. 106545979, p. 5]

Contudo, a propósito da propalada ausência de indícios de autoria espelhada no
writ
, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o enunciado n. 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Exatamente em razão do rito sumário do
habeas corpus
, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, não se pode confundir a falta de justa causa com a falta de prova de elemento constitutivo da infração penal, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).

“
O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido
” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).

Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.

O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “Jurisprudência em Teses”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do writ se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.

O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “
não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar
”.

Assim, só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no
flagitum
caso estivesse comprovada
prima facie
, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do
writ
constitucional.

Portanto, não tendo a impetrante justificado de forma cabal e indene de dúvida a ilegalidade ou a injustiça da decisão constritiva quanto à análise dos indícios de autoria tributados ao paciente, realmente não há como conferir-lhe, por ora, o benfazejo reclamado no
writ
sob a ótica posta na inicial, especialmente porque a função do paciente no grupo criminoso, de acordo com a representação policial secundada pelo Ministério Público Estadual, e reafirmada na decisão cautelar ora vergastada, seria a de pertencimento a facção criminosa.

É certo, entretanto, que
o grupo criminoso enfocado, considerado em sua unidade
, está sendo acusado de espalhar o terror na região onde os fatos ocorreram. Basta anotar que na contextualização feita pela autoridade policial, as investigações preliminares apuraram que crimes graves ocorreram a mando da organização criminosa “
Comando Vermelho
”, pois, o
modus operandi
da execução, mediante sofisticado modo de obtenção de receitas, divisão de atribuições, hierarquia e criação e execução de leis próprias, inclusive com aplicação de pena de morte, o que ocorre não raras as vezes.

Nessa esteira, entendo justificada a decisão cautelar, uma vez que a periculosidade subjetiva do agente pode estar calcada na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada
Comando Vermelho
, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “
custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta
” [HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017].

Ressalto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que “
se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo
” [RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 5/10/2016].

Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, esse mesmo Tribunal Cidadão acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso [STJ, HC 603.338/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2020].

Assim, apesar da primariedade de dos bons antecedentes, essa condição não retira a periculosidade subjetiva antes assinalada.

Portanto, enaltecendo ainda a irrelevância dos bons predicados pessoais do agente [Enunciado n. 43/TJMT], e não tendo a impetrante justificado de forma cabal e indene de dúvida a ilegalidade ou a injustiça da decisão constritiva, realmente não há como conferir-lhe o benfazejo reclamado no
writ
.

Ante o exposto, com o parecer,
admito porém, denego a ordem mandamental
aviada em prol de
Rafael Farias Rodrigues
, qualificado, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021